Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705345-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGENHARIA PEREIRA AVALIACOES E PERICIAS LTDA AGRAVADO: UNIAO PARTICIPACAO DE BENS S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de evidência ou de efeito suspensivo, interposto por ENGENHARIA PEREIRA AVALIACOES E PERICIAS LTDA contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0713462-96.2023.8.07.0004, ajuizada contra a UNIAO PARTICIPACAO DE BENS S/S LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de evidência, nos seguintes termos (ID 180241058): Recebo as emendas IDs. 177998794 e 178849276. Promova a Secretaria do Juízo a inclusão dos requeridos AMBG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, SUELI ELIAS DA SILVA CADETE e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A no polo passivo da demanda no cadastro do sistema PJE. Trata-se de ação de conhecimento movida por ENGENHARIA PEREIRA AVALIAÇÕES E PERÍCIAS EIRELI em desfavor de UNIÃO PARTICIPAÇÕES DE BENS S-S LTDA (União Leilões) e OUTROS, por meio da qual a parte requerente postula a tutela provisória em caráter de evidência, com fulcro no artigo 311, inciso II, a fim de que se determine ao Banco Santander S-A que devolva de imediato o valor de R$130.610,00 ( cento e trinta mil seiscentos e dez reais), transferindo a quantia para a ENGENHARIA PEREIRA AVALIAÇÕES E PERÍCIAS EIRELI, inscrita no CNPJMF n. 21.177.819-0001-07, Caixa Econômica Federal, agência 1041, conta corrente n. 5026-2. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte e/ou ter sido a petição inicial instruída com prova documental suficiente a certificar as alegações quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e para as quais o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, ou, ainda, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Nessa toada, em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da medida nos casos do inciso II do artigo acima citado. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não se encontram amparados em prova idônea, que permita se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente porque o fato da suposta fraudadora ter recebido o valor em conta mantida no banco réu, não tem o condão, por si só, de responsabilizar a instituição bancária pelo dano, notadamente porque, nesse Juízo de cognição sumária, não é possível se evidenciar que a instituição financeira teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositária dos valores creditados nas contas. Ademais, inexiste tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante sobre o tema. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. Recebo a inicial. Com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do NCPC, designe-se data para realização de audiência de conciliação por videoconferência, no CEJUSC/NUVIMEC. Para a realização de audiência de conciliação por videoconferência, todas as partes deverão declarar expressamente nos autos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20(vinte) dias de antecedência: a) indicar endereço eletrônico para encaminhamento de mensagens; b) número de telefone celular ativo; c) número de aplicativo de whatsapp ativo para recebimento de mensagens; d) a concordância em receber intimações por meio de aplicativo; e) o interesse, bem como a disponibilidade de equipamento necessário (telefone celular ou computador com acesso à internet) para participação do ato por videoconferência. Cite-se e intime-se a parte requerida para dizer se tem interesse na realização de audiência de conciliação por videoconferência. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar por videoconferência, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência de por videoconferência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência de conciliação por videoconferência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, bem como vindo aos autos a ata infrutífera da audiência CEJUSC sem que o requerido tenha sido localizado, retorne o feito a este Juízo para que seja realizada consulta de endereços da parte ré perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Logo, em se constatando esse cenário, deixo de designar nova audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Sendo frutíferas as pesquisas de endereço realizadas, cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Contudo, caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito”. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Ademais, na forma em que foi redigida a inicial, não restou claro que os pedidos mencionados na petição dos embargos tenham sido agitados em sede de tutela de urgência. Assevero por oportuno que, no que toca ao pedido de oficiamento ao Banco Central,para que "intervenha" na mencionada agência bancária, trata-se que estão estranha à competência deste Juízo Cível, devendo o interessado manejar o pleito diretamente na seara competente. Por sua vez, quanto ao pedido de exibição, os documentos perseguidos poderão ser apresentados pela mencionada ré, quando da oferta da contestação. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. I. A agravante requer a concessão da tutela de evidência determinado que o Banco Santander S-A devolva, de imediato, o valor de R$130.610,00, transferindo-o para a agravante. Informa que foi vítima de golpe ao tentar arrematar um veículo no site "UNIÃO LEILÕES", que possui os mesmos dados da empresa "AMBG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA", ora agravada. Afirma que o valor do leilão foi transferido para uma conta da suposta preposta do leiloeiro que pertence à segunda agravada, conta junto ao BANCO SANTANDER. Aduz que a responsabilidade recai sobre o BANCO SANTANDER S.A., pois antes de fazer o depósito a agravante no mesmo dia 07/07, foi na agência (3739), no SIA trecho 03, Brasília – DF, na Gerência para verificar a autenticidade da conta com abertura em 23/09/2021 e foi informada que a conta estava normal e não tinha nenhuma reclamação ou ocorrência. Ou seja, afirma que o banco permitiu que fosse aberta uma conta de cunho fraudulento para práticas de estelionato. Nesse sentido, a responsabilidade tem de ser atribuída tambémao Banco, por facilitar a abertura da referida conta, visto ser evidente a violação dos procedimentos necessários para averiguação das contas bancárias de seus clientes. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 5577239), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar de a suposta fraudadora ter recebido o valor em conta mantida no banco réu, este fato não caracteriza, por si só, a responsabilização da instituição bancária pelo dano, haja vista que a princípio não é possível evidenciar se a instituição financeira teve participação no negócio realizado, verificando-se, a priori, que a ela atuou apenas como depositária dos valores creditados na conta. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam leilão virtual de automóveis e geram danos nas vítimas da fraude, entretanto inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição financeira apelada, por se tratar de fortuito externo, porquanto o ato lesivo decorrera de ação voluntária e exclusiva da parte autora, que não teve a diligência necessária ao participar de leilão na rede mundial de computadores, e de terceiro, que promoveu o leilão eletrônico fraudulento. 3. Demonstrado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, não há como lhe impor a obrigação de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais pretendidos. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados. (07023615320238070007, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 19/12/2023.) No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica que assegure a medida liminar requerida. INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024 14:31:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador